Tribunal: STF
Processo: HC 240621
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Vitor da Silva Valim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AREsp 2.414.536/SP (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006) (evento 3).



    No presente writ, o Impetrante sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Alega a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fica. Aduz que não há provas de que o paciente se dedica a atividades criminosas. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. 



    2. A grande quantidade e diversidade de droga apreendida justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b e § 3º, do CP e art. 42 da Lei de Drogas. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa modalidade, desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao apelo especial ao fundamento de que “a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada com esteio não apenas na quantidade de droga apreendida, mas em outros elementos concretos extraídos dos autos aptos a evidenciar a dedicação à atividade criminosa, em se considerando que, "[n]a hipótese, a despeito da primariedade, as circunstâncias concretamente reunidas apontam para a dedicação a atividade criminosa, pois, conforme revelaram os policiais ouvidos em Juízo, já havia informações de que o veículo utilizado pelo acusado era empregado para o transporte de drogas, abastecendo “biqueira” conhecida na cidade (cf. depoimentos audiovisuais). E tais informes preliminares se viram confirmados pela apreensão, naquele automóvel, de diversos “kits” de cocaína, totalizando 300 pinos. Além disso, a busca domiciliar subsequente resultou não só na localização de mais de 1.500 porções individualizadas da mesma substância, como também de outros mil eppendorfs vazios (fls. 02/03). Impende mencionar-se, ainda, que o atual envolvimento do acusado com a prática delitiva não é fato isolado em sua vida, pois Gabriel ostenta registros perante o juízo menorista (fls. 35), ao que consta, também pela prática análoga ao tráfico” (evento 8).



    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente